Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-10.2002.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000137-10.2002.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0086-05 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), SILAS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 021.271.131-87 (ADVOGADO), SANDRO PEREIRA CARDOSO - CPF: 628.683.490-72 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), CLAUDIO GASQUES FERNANDES - CPF: 413.261.059-49 (EMBARGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE.

EMBARGADO(S):
CLAUDIO GASQUES FERNANDES.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO
.

ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA RELATIVA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os juros compensatórios ao percentual de 6% ao ano, mantendo o valor indenizatório fixado em ação de constituição de servidão administrativa. A embargante sustenta existência de contradição, omissão e erro material, ao argumento de que o acórdão reconheceu a idoneidade do laudo pericial, mas preservou valor indenizatório supostamente divergente daquele indicado pelo expert.

II. Questão em discussão

A questão em discussão
c
onsiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter a indenização fixada na sentença, apesar da alegação de que o laudo
pericial teria apurado montante inferior ao reconhecido no julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há contradição interna no acórdão quando o órgão julgador, embora reconheça a idoneidade metodológica do laudo pericial, mantém o valor indenizatório fixado com base na apreciação do conjunto probatório e no exercício do livre convencimento motivado.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao quantum indenizatório, consignando inexistirem elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem.

A alegação de erro material não se sustenta, pois o valor mantido decorre de manifestação jurisdicional consciente e fundamentada, e não de mero lapso de escrita, cálculo ou transcrição.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência
incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão, contradição ou erro material os embargos de declaração que pretendem rediscutir a valoração da prova pericial e o montante indenizatório fixado no
acórdão, quando o julgado apresenta fundamentação suficiente e
coerente acerca das razões adotadas pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.

371, 479, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º
; CF, art. 5º,
XXIII e XXIV;
Decreto-Lei nº 3.365/41,
arts
. 15-A e 27
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO B
RASIL S/A ELETRONORTE
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
.

Nos embargos apresentados sob o ID. 360705396, o embargante afirma a existência de "evidente incompatibilidade lógica interna no julgado", sustentando que o acórdão, ao tempo em que declara adotar o laudo pericial como fundamento de convencimento, mantém o montante de R$ 172.596,15, valor este que não guardaria correspondência com a prova técnica. Aduz o recorrente que "o perito apurou o valor do hectare em R$ 8.885,83
,
aplicou coeficiente de servidão de 33%, resultando em R$ 2.932,32 por hectare
,
multiplicou pelo tamanho da área atingida; somou o custo da cerca
,
chegando ao valor final de R$ 31.791,38". Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento específico da tese de que o laudo efetivamente indicava quantia significativamente inferior, bem como erro material na identificação ou transcrição do resultado técnico.
Requer ao final,
com fins de prequestion
amento dos artigos 1.022,
I e II,
479 e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões no ID
.
363770396, o embargado aleg
a
que o recurso é manifestamente descabido e traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento.
Por fim, requer o desprovimento integral dos embargos de declaração, a manutenção do acórdão e a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE.

EMBARGADO(S):
CLAUDIO GASQUES FERNANDES.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
exclusivamente para adequar o percentual dos juros compensatórios ao patamar de 6% (seis por cento) ao ano, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

APELADO:

CLAUDIO GASQUES FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face de Cláudio Gasques Fernandes.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial para declarar constituída a servidão administrativa sobre o imóvel, fixando a indenização no valor de R$ 172.596,15, acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, desde a imissão na posse, bem como de juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise de dois pontos nucleares: (i) a adequação do valor indenizatório arbitrado em decorrência da instituição da servidão administrativa; e (
ii
) a legalidade do percentual de juros compensatórios fixado na sentença.

Pois bem. Passo ao exame das teses suscitadas no apelo recursal.

Da natureza jurídica da servidão administrativa, da validade da prova pericial e dos parâmetros indenizatórios.

A servidão administrativa configura modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, legitimada pela supremacia do interesse público e pela função social da propriedade, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, inserindo-se no âmbito das limitações administrativas que restringem o exercício do direito dominial em prol de finalidade pública específica.

Todavia, a instituição de tal restrição não se opera de forma gratuita, impondo-se a estrita observância do princípio da justa indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição da República, o qual assegura ao proprietário a recomposição patrimonial integral, na exata medida dos prejuízos efetivamente suportados em decorrência da intervenção estatal.

Com efeito, a servidão administrativa não importa em transferência da titularidade do imóvel ao Poder Público, mas acarreta limitação qualificada ao uso, gozo e fruição da propriedade, na medida em que impõe restrições permanentes ou duradouras sobre a área atingida, com reflexos diretos no valor econômico do bem.

Por essa razão, os prejuízos advindos da limitação imposta ao imóvel, compreendidos não apenas pela área diretamente onerada, mas também pelos efeitos indiretos que repercutem sobre a utilidade e a exploração econômica da propriedade, devem ser devidamente compensados mediante indenização justa e proporcional, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41,
in
verbis
:

“Art. 27.O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum
pra
o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal
.”(
Direito Administrativo Brasileiro, 28ª Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003)

Do Superior Tribunal de Justiça, temos o mesmo entendimento:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério
í(
antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013). - [grifos nossos]

Nessa senda, é assente que a prova pericial, em demandas que envolvem a avaliação de imóveis e a fixação de indenização decorrente da instituição de servidão administrativa, assume papel central, por versar sobre matéria de natureza eminentemente técnica.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, encontrando-se devidamente acostado aos autos
(ID 350419876, p. 560-567)
, com observância das normas técnicas pertinentes, notadamente a NBR 14.653-3, mediante a utilização do método comparativo de dados de mercado, com aplicação de coeficientes de depreciação adequados.

A propósito, colhe-se da conclusão do expert nomeado pelo juízo:

Portanto, como a apelante não apresentou qualquer elemento que justifique a alteração do valor indenizatório indicado pelo perito, devem prevalecer as conclusões do laudo, que trouxe, de forma convincente e fundamentada, a faixa de terra utilizada pela Concessionaria de Serviço Público e percentual de depreciação do imóvel após instalação da rede na área de servidão.

A propósito:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PERÍCIA - LAUDO CONCLUSIVO - JUSTA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O VALOR DEPOSITADO - JUROS DE MORA - ARTIGO 15-B DO DL Nº 3.365/41 - TERMO INICIAL E PERCENTUAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - ARTIGO 15-A DO DL Nº 3.365/41 - DECISÃO DE MÉRITO NA ADI 2332/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo divergência no tocante ao valor da indenização apontado entre o laudo do assistente técnico da expropriante e o laudo oficial, deve prevalecer este último, uma vez que os critérios por ele apresentado também encerram credibilidade e idoneidade, além de ser parte isenta. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0693.09.080441-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

Dos parâmetros indenizatórios e do alegado erro material.

Nesse contexto, a fixação do quantum indenizatório deve apoiar-se, primordialmente, em prova técnica idônea, sem prejuízo do controle crítico a ser exercido pelo julgador à luz do conjunto probatório dos autos.

Todavia, o exame detido do caderno processual revela que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

A parte recorrente, embora tenha impugnado o laudo, não trouxe aos autos elementos técnicos aptos a infirmar suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas de superavaliação. Em sentido oposto, o laudo apresenta coerência interna, fundamentação técnica consistente e compatibilidade com os parâmetros de mercado da região.

Com efeito, embora a apelante sustente que o laudo pericial teria apurado indenização no importe de R$ 31.791,38, em contraste com o valor de R$ 172.596,15 fixado na sentença, tal alegação não encontra amparo nos elementos probatórios coligidos.

Conforme se extrai do decisum, o magistrado de origem consignou expressamente que o laudo pericial apurou o montante de R$ 172.596,15, mediante a utilização do método comparativo de dados de mercado, em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.

Aliás, verifica-se que o juízo
a quo
procedeu à análise minuciosa da prova técnica, enfrentando, de forma fundamentada, as impugnações deduzidas, concluindo pela consistência metodológica e pela confiabilidade do trabalho pericial.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, mas apenas inconformismo da parte recorrente com a valoração da prova empreendida pelo juízo de origem.

Noutro giro, cumpre registrar que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório. No caso concreto, entretanto, observa-se que o julgador adotou expressamente a prova técnica como razão de decidir, de forma devidamente motivada.

Dessarte, inexistindo erro material ou vício lógico na formação do convencimento judicial, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), revela-se adequada a adoção das conclusões periciais como fundamento para a fixação da indenização, não havendo falar em reforma da sentença neste particular.

Dos juros compensatórios.

Neste ponto recursal, diversamente do que ocorre com o valor indenizatório, assiste razão à apelante quanto ao percentual de juros compensatórios.

A sentença fixou juros compensatórios no patamar de 12% ao ano. Contudo, a evolução legislativa e jurisprudencial impõe a adequação desse percentual.

O art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação atual, estabelece que os juros compensatórios não podem exceder 6% ao ano.

Tal orientação foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2.332. Com efeito, a interpretação do referido dispositivo revela que a limitação nele prevista visa compatibilizar o direito à justa indenização com os princípios da eficiência e da economicidade que regem a atuação da Administração Pública.

No caso concreto, embora o apelado sustente a aplicação do regime vigente à época da imissão na posse, verifica-se que a jurisprudência dominante tem aplicado o percentual de 6% ao ano, inclusive em processos em curso, em razão do caráter vinculante da decisão do STF.

Desse modo, a manutenção de percentual superior implicaria afronta à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu que tais índices devem observar os limites constitucionalmente fixados.

A propósito:

“[...]
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem
, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)”
(STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080
divulg
. 15-04-2019
publ
. 16/04/2019) - [grifos nossos]

No mesmo sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial desta Corte,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo Juiz da causa.
3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941.”
(N.U 0002646-31.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, publicado no DJE 11/09/2023) – [grifos nossos]

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

exclusivamente para adequar o percentual dos juros compensatórios ao patamar de 6% (seis por cento) ao ano, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-os nos termos fixados pelo juízo de origem, em observância à orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.” [...]

A embargante no ID. 360705396 aponta a existência de contradição, omissão e erro material. Sustenta que o acórdão, ao declarar a idoneidade do laudo pericial, deveria ter acolhido o valor final nele apurado de R$ 31.791,38, e não o montante de R$ 172.596,15, que foi mantido no dispositivo. Argumenta que a manutenção do valor superior configura incompatibilidade lógica e erro na identificação do resultado técnico.

Entretanto, após detida análise da insurgência, verifico que não assiste razão à embargante, porquanto os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se fazem presentes na espécie.

No caso
dos autos
, o acórdão foi claro ao assentar que a fixação da indenização pelo juízo de origem
fundamentou
na prova pericial produzida, sendo que a menção à idoneidade do laudo refere-se
à
met
o
dologia
e à legitimidade do perito como auxiliar da justiça.

Não há falar em omissão ou erro material. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese relativa ao quantum indenizatório, consignando expressamente
su
a fundamentação que inexistia vício apto a justificar a revisão do valor. O valor de R$ 172.596,15 não é fruto de erro de digitação ou lapso aritmético, mas sim o montante que o órgão julgador, no exercício de sua função jurisdicional, considerou adequado para recompor o patrimônio do expropriado diante da severidade da servidão administrativa instituída.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026